Tribunal: TJES
Processo: 5010386-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010386-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS DE SOUZA BRANDAO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVEITAMENTO DE TAF ANTERIOR. APARENTE IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA CHAMADA. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – A aprovação do teste de avaliação física é requisito obrigatório para que o militar seja incluído nos quadros de acesso às promoções na carreira, conforme previsão do artigo 20, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, não se mostrando possível, ao menos nos limites desta análise sumária, o aproveitamento de TAF anteriormente realizado. 2 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 745, fixou a seguinte tese: “
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia
, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica
.” 3 - Agravo de instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010386-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
M.D.S.B.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu a medida liminar pleiteada no Mandado de Segurança impetrado pelo Agravante.

O Agravante ajuizou a ação originária requerendo liminarmente a sua participação no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2024, já que foi eliminado do certame por não ter comparecido ao Teste de Aptidão Física - TAF.

O MM Juiz indeferiu o pedido ressaltando que:

[...] não verifico nenhuma ilegalidade praticada pela Administração Pública, pois como dito acima, a aptidão no TAF é indispensável para que o militar estadual seja promovido. Ademais, como se sabe a Administração Pública pode rever seus próprios atos para adequá-los aos termos da lei e dos fatos, quando contiverem erro, nulidade ou anulabilidade (Súmula 633 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Logo, mostra-se legítimo o ato administrativo que convocou o Impetrante para o TAF, por observância aos princípios da legalidade, isonomia, e da vinculação ao instrumento convocatório do certame interno de promoção militar.

Prosseguindo, o impetrante advoga ainda que a sua eliminação do certame seria arbitrária, eis que se lesionou um dia antes da data marcada para o TAF, tendo justificada sua falta por atestado médico, devidamente encaminhado à comissão do certame. Embora argumente que apresentou atestado médico, eis que lesionado, o que o impossibilitou de realizar o TAF, nota-se que a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, a qual dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da PMES e do CBMES, apenas confere o direito à remarcação do TAF, àqueles candidatos, afastados da atividade ou em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Como cediço, “
Para adequação da via estreita do mandado de segurança ao amparo da pretensão deduzida em juízo, é que a matéria não requeira aprofundamento probatório, ou seja, quando nos autos repousem elementos suficientes de modo a possibilitar o seu deslinde. [...] Conforme jurisprudência desta Corte, "a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante
prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos
" (AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 16/02/2018) [...] (STJ, AgInt no RMS n. 61.900/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

A aprovação do teste de avaliação física é requisito obrigatório para que o militar seja incluído nos quadros de acesso às promoções na carreira, conforme previsão do artigo 20, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, não se mostrando possível, ao menos nos limites desta análise sumária, o aproveitamento de TAF anteriormente realizado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 745, fixou a seguinte tese: “
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia
, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica
.” (STF, RE nº 630.733/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 15/05/2013, Publicação: 20/11/2013).

Ademais, o “
edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
” (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

O edital do concurso estabelece que:

13.17 O candidato que estiver com dispensa médica no dia da realização do TAF deverá, antes do início do TAF, encaminhar à CPATAF, por meio do E-Docs (GRUPOS E COMISSÕES) PMESCPATAF-CAS/CHS/RR, uma cópia do atestado médico, o qual deverá ser registrado e anexado à Ata de aplicação do TAF.

13.18 O candidato que apresentar atestado médico sem a devida comprovação de causa e efeito com o serviço não terá direito à segunda chamada para o TAF e estará eliminado do processo seletivo para o CHS/2024

O edital estabelece que não seria aceito para fundamentar o pedido de segunda chamada “
atestado médico sem a devida comprovação de causa e

efeito com o serviço
”.

Analisando a prova documental que instruiu a petição inicial, aparentemente, não se encontra a comprovação de que foi apresentado atestado médico que comprove que a impossibilidade de realizar o TAF tenha relação de causa e efeito com o serviço.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a imediata modificação da decisão recorrida.

Desse modo, as razões recursais não se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.